Tribunal: TJDFT
Processo: 0739132-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0739132-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JFC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, ANA PAULA PINHEIRO GUIMARAES, FERNANDO CESAR PINHEIRO GUIMARAES D E S P A C H O Dê-se vista da certidão de ID 64790749 ao agravante, ficando intimado a fornecer o endereço atualizado do agravado FERNANDO CESAR PINHEIRO GUIMARÃES, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de outubro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora